Tribunal: TJMT
Processo: 1027748-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027748-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 896.856.368-34 (ADVOGADO), AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO - CPF: 185.772.021-00 (AGRAVANTE), ANA BENEDITA LEVENTI DE ALCANTARA - CPF: 990.838.501-10 (AGRAVADO), ALICE DE ALCANTARA RODRIGUES - CPF: 100.542.871-97 (AGRAVADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. COMPETÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento n.o 1044907-63.2025.8.11.0041, revogou liminar anteriormente concedida para desocupação do imóvel e declinou da competência para a 6a Vara Cível da mesma Comarca, por reconhecer conexão com o Cumprimento de Sentença n.o 1036958-61.2020.8.11.0041. O agravante sustenta ilegalidade da revogação da liminar, ausência de conexão entre as ações e cerceamento de defesa. Requereu o restabelecimento da liminar e a manutenção da demanda na 11a Vara Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão processual entre a Ação de Despejo e o Cumprimento de Sentença anterior, a justificar o declínio de competência; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da liminar de despejo anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A conexão processual exige identidade de pedidos ou de causa de pedir entre as demandas, nos termos do art. 55 do CPC, o que não se verifica entre a Ação de Despejo e o Cumprimento de Sentença, que tratam de objetos distintos: retomada da posse e satisfação de crédito, respectivamente.

A simples origem comum das ações — a relação locatícia entre as partes — não é suficiente para caracterizar conexão, inexistindo risco de decisões conflitantes, já que o julgamento de uma não influencia diretamente o desfecho da outra.

A jurisprudência dos tribunais estaduais rechaça a existência de conexão entre ações de cobrança ou execução e ações de despejo fundadas em inadimplemento, quando ausente identidade objetiva entre os pedidos.

A tutela provisória de despejo exige cautela quando envolvidas questões de vulnerabilidade social, como a presença de pessoa com deficiência ocupando o imóvel, sendo necessário maior aprofundamento da prova e da análise judicial, o que afasta, por ora, o restabelecimento da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de identidade de pedidos ou de causa de pedir entre Ação de Despejo por falta de pagamento e Cumprimento de Sentença impede o reconhecimento de conexão processual.

A presença de questões humanitárias e de vulnerabilidade social pode justificar a não concessão imediata da
liminar de despejo, exigindo
-se

a
análise exauriente da matéria pelo juízo de origem.

O juízo prevento não é competente quando não se configuram os requisitos legais de conexão entre os feitos, devendo a ação permanecer na vara de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 55 e 59; Lei no 8.245/91, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Conflito de Competência no 52410424720238217000, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 26.10.2023; TJSC, Conflito de Competência Cível no 0007885-95.2018.8.24.0000, Rel. Des. José Agenor de Aragão, j. 01.07.2021; TJSP, Agravo de Instrumento no 2088385-26.2019.8.26.0000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 20.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr
a Olinda de Quadros
Altomare
, que, nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento n.o

1044907-63.2025.8.11.0041
ajuizada em face de ANA BENEDITA LEVENTI DE ALCÂNTARA e ALICE DE ALCÂNTARA RODRIGUES, revogou a liminar de despejo anteriormente concedida e declinou da competência para a 6a Vara Cível da mesma Comarca, em razão de reconhecida conexão com o Cumprimento de Sentença no 1036958-61.2020.8.11.0041.

Inconformado, o agravante sustenta que a revogação da liminar é ilegal, pois a inadimplência persiste e a decisão foi proferida sem sua prévia manifestação, configurando cerceamento de defesa.

Aduz que inexiste conexão entre as demandas, visto que o cumprimento de sentença em trâmite na 6a Vara se limitou ao arbitramento de aluguéis, tendo inclusive o juízo daquela unidade orientado o ajuizamento da ação de despejo como medida cabível.

Ressalta, ademais, que a alegada deficiência da agravada Alice é de grau leve (autismo nível 1), circunstância que não justificaria a
revogação da liminar de despejo e manutenção da posse em detrimento do direito de propriedade do agravante.

Com essas considerações, requer a
concessão de efeito suspensivo
para restabelecer a liminar de despejo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente manutenção da medida liminar anteriormente deferida.

Preparo devidamente recolhido (ID.
307645871
).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 307903357).

Devidamente intimad
a
,
a
s
agravada
s
apresent
aram
contraminuta requerendo o desprovimento recursal
(ID.
312953869
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem,
de
Ação de Despejo por Falta de Pagamento
ajuizada pelo agravante AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO em face das agravadas ANA BENEDITA LEVENTI DE ALCÂNTARA e ALICE DE ALCÂNTARA RODRIGUES
, contra a decisão proferida pela Magistrada de origem que
revogou a liminar de despejo anteriormente concedida e declinou da competência para a 6a Vara Cível
de Cuiabá
, em razão
do reconhecimento de
conexão
da referida ação
com o
Cumprimento de Sentença no 1036958-61.2020.8.11.0041.

De modo a contextualizar as demandas,
importa esclarecer que
o
agravante AUGUSTO ajuizou a
Ação de Arbitramento de Alugu
é
is
n.o 1036958-61.2020.8.11.00041
, na 6a Vara Cível de Cuiabá, em que a agravada ANA BENEDITA restou condenada ao pagamento de aluguel do imóvel
localizado na Rua 49, n. 177, apt. 204
,
Edifício Gabriela, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT, desde 17
/0
2
/
2020,
n
o valor mensal de R$1.200,00
, bem como ao pagamento d
e Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, no valor de R$4.564,20, acrescido de juros legais e correção monetária pelo IPCA/IBGE
.

A sentença na
Ação de Arbitramento de
Aluguéis
foi proferida em 15/02/2023, tendo transitada em julgado em 16/03/2023. Após, em 24/04/2025, pela ausência de pagamento por parte da requerida, o agravante ajuizou o
sobredito

Cumprimento de Sentença.

Naqueles autos, o agravante pleiteou a conversão do cumprimento de sentença em ação de despejo, oportunidade em que o Magistrado
indeferiu o pleito sob o fundamento de que

“
o pedido de despejo possui rito processual próprio, previsto na Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), com procedimentos específicos que devem ser observados, incluindo a garantia do contraditório e ampla defesa, não sendo possível sua implementação por meio de simples requerimento em fase de cumprimento de sentença de ação diversa
”
.

Em razão disso,
AUGUSTO
interpôs
a
Ação de Despejo
n.o
1044907-63.2025.8.11.0041
distribuída perante
a
11a Vara Cível de Cuiabá
, afirmando que, apesar da sentença que condenou a agravada em pagamento de aluguéis, ela permanecera inadimplente, resultando em um débito superior a R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). Sustentou também que
a
recorrida
causa conflitos constantes com os demais moradores do prédio, sendo alvo de diversas ocorrências policiais e manifestações de condôminos, envolvendo acusações de comportamento antissocial, depredação de bens e falsas acusações de violência, tudo documentado por boletins de ocorrência e registros fotográficos.

Com base nesses fundamentos, a Magistrada de origem, inicialmente,
deferiu
a tutela de urgência
com vistas ao despejo da agravada
, mediante a apresentação de caução
,
pelo autor
,
no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, no prazo de 05 dias, sob pena de desocupação coercitiva
. Posteriormente, sobrevindo informações de resistência da agravada, a
Magistrada autorizou o
auxílio de reforço policial e, se estritamente necessário,
a
ordem de arrombamento, nos termos do art. 65 da Lei no 8.245/91.

No entanto, após analisar a contestação e os documentos trazidos pela agravada, a Juíza revogou a liminar anteriormente concedida e
declinou d
e su
a competência para a 6a Vara Cível da mesma Comarca,
reconhecendo
conexão com o
Cumprimento de Sentença no 1036958-61.2020.8.11.0041.

Eis o teor da decisão combatida:

“Analisando os autos, especialmente a certidão de id. 195077515 e os argumentos apresentados na contestação de ID 203717531, verifico a existência de conexão entre a presente ação de despejo e o Cumprimento de Sentença no 1036958-61.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível desta Comarca.

Com efeito, ambas as demandas têm por fundamento a mesma relação jurídica de direito material: a obrigação de pagamento de valores mensais, fixados em ação de arbitramento, pela ocupação exclusiva do imóvel pela requerida após a dissolução da união estável.

Nesse sentido, a ação em trâmite na 6a Vara Cível busca a satisfação do crédito, enquanto a presente ação visa à desocupação do imóvel com base no inadimplemento do mesmo débito.

Por conseguinte, a tramitação em separado de ações conexas gera grave risco de decisões conflitantes e contraditórias, em violação à segurança jurídica.

Isso porque a análise do despejo depende intrinsecamente da verificação da mora, questão que é o objeto principal do cumprimento de sentença, no qual podem ser discutidas matérias como a compensação de débitos, o que impactaria diretamente o fundamento desta ação.

Nesse contexto, o juízo da 6a Vara Cível, onde foi distribuída a primeira ação relativa à controvérsia (Cumprimento de Sentença), é o prevento para processar e julgar a presente demanda, nos termos do artigo 59 do Código de Processo Civil.

Ademais, reavaliando a tutela de urgência concedida, verifico que a complexidade da relação jurídica atípica e as graves questões humanitárias envolvendo a filha das partes, pessoa com deficiência, recomendam a revogação da medida liminar, a fim de que a matéria seja analisada de forma exauriente pelo juízo competente, após a devida instrução.

Desse modo, a manutenção da ordem de despejo, neste momento, mostra-se temerária.

Ante o exposto:

a)
Revogo
as decisões liminares de id. 195485695 e id. 204137738, que determinaram a desocupação do imóvel.

b) Em consequência,
Julgo
prejudicados
os embargos de declaração opostos no id. 204240021.

c)
Reconheço a conexão
entre este processo e o Cumprimento de Sentença no 1036958-61.2020.8.11.0041 e, em razão da prevenção daquele juízo,
declino da competência
para processar e julgar o presente feito.

d)
Remetam-se
os autos à
6a Vara Cível de Cuiabá
para as providências cabíveis, incluindo a análise de eventual reunião dos processos para julgamento conjunto.”

Pois bem.

Com efeito,
a ação de despejo, prevista na Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), é cabível sempre que o locador busca reaver a posse do imóvel locado em razão do descumprimento contratual ou do término da relação locatícia.

Na hipótese, embora não haja contrato formal e escrito de aluguel entre as partes, a decisão que determinou o arbitramento de aluguel entre os ex-companheiros é título jurídico configurador da posse precária da ocupante do imóvel mediante contraprestação em forma de aluguel.

De acordo com o
artigo 59
, § 1o,
da Lei no 8.245/91
,

será admitida
a concessão de liminar para desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução correspondente a três meses de aluguel.

Trata-se de medida voltada a resguardar a efetividade da tutela jurisdicional nas situações em que o fundamento da demanda se enquadra nas hipóteses legalmente previstas, dentre as quais a falta de pagamento do aluguel e demais encargos da locação, autorizando a retomada célere da posse pelo locador.

A controvérsia recursal se cinge na existência de conexão entre a presente ação de despejo e
o feito executório
que visa o pagamento de aluguéis inadimplidos.

No caso
, diferentemente do que entendeu o juízo
a quo
,
não se verifica identidade de pedidos ou de causa de pedir próxima entre a ação de despejo e o cumprimento de sentença que tem por objeto a cobrança dos aluguéis arbitrados em ação anterior, de modo que não há falar em conexão.

Isso porque,
ao passo

que
no cumprimento de sentença
se
discute apenas a satisfação de obrigação pecuniária já reconhecida judicialmente,
a ação de despejo
se
funda no inadimplemento contratual e
busca a retomada da posse do imóvel, providência típica da Lei no 8.245/91
.
A simples origem comum (a relação locatícia ou assimilada) não é suficiente para caracterizar conexão processual, nos termos do art. 55 do CPC.

Assim, enquanto
a ação de despejo tem por objeto apenas a
decretação do desalijo e a extinção da relação locatícia
, a cobrança dos valores em aberto é objeto de execução autônoma.

Nesse sentir
, não se verifica identidade entre os pedidos ou entre as causas de pedir. Da mesma forma, não há que se falar em risco de decisões contraditórias, uma vez que a solução de uma demanda não repercute diretamente no desfecho da outra.

A propósit
o:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LOCAÇÕES. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE DESPEJO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NÃO OCORRÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA
”
(TJRS. Conflito de competência, No52410424720238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 26-10-2023)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO E AÇÃO DE DESPEJO EM TRÂMITE NA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA À 2a VARA CÍVEL. PREMISSA DE PREVENÇÃO POR CONEXÃO COM AÇAO DE EXECUÇAO PRETÉRITA. DEMANDAS, TODAVIA, QUE POSSUEM CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. DEMANDAS QUE SUPOSTAMENTE ENSEJARIAM A PREVENÇÃO POR CONEXÃO QUE JÁ RESTARAM JULGADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES INEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ART.
55
,
§§ 1o
E
3o
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. APLICABILIDADE DA SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.CONFLITO DE
COMPETÊNCIA ACOLHIDO
”
(TJSC, Conflito de Competência Cível n.
0007885-95.2018.8.24.0000
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 01-07-2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Inexistência de conexão - Ações de execução de contrato de locação objetivando a cobrança de aluguéis e encargos inadimplidos e de despejo por denúncia vazia com cobrança de multa contratual - Hipótese em que inexiste risco de decisões contraditórias - Art.
55
do
Código de Processo Civil
- Decisão mantida. Recurso não provido
.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 2088385-26.2019.8.26.0000
; Relator (a):Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019)

Em outro sentido
,

melhor

sorte não assiste ao agravante quanto à pretensão de restabelecimento da liminar de despejo
neste momento
, uma vez que a controvérsia posta em exame envolve, além da relação obrigacional, relevante questão humanitária ligada ao direito de moradia da filha comum das partes, pessoa diagnosticada com autismo, atualmente frequentando o ensino médio concomitantemente com curso técnico.

Nessas circunstâncias, a complexidade da relação jurídica atípica, aliada às peculiaridades do caso concreto, recomenda
m
maior dilação probatória
e análise aprofundada pelo juízo de origem
, a fim de que a matéria seja apreciada de forma exauriente, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por
AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO
, a fim de reformar a decisão recorrida apenas no que se refere ao declínio de competência, determinando a
permanência da ação em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
cabendo à Magistrada de origem apreciar, à luz da instrução probatória a ser oportunamente produzida, a pertinência da ordem de despejo antes do
final
da demanda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025